Tribunal: TCU
Processo: 011.278/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6395/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.278/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldian dos Santos (XXX.944.564-XX); Alecio Santos Freitas (XXX.646.904-XX); Cicero Francisco dos Santos Filho (XXX.472.154-XX); Fabio de Araujo (XXX.193.018-XX); Jessica Barbosa Santos da Silva (XXX.224.164-XX); Katia Maria da Silva Melo (XXX.420.714-XX); Larissa Oliveira Vilar (XXX.238.374-XX); Maria Elessandra Marques da Silva (XXX.673.764-XX); Tadeu Pinheiro (XXX.868.504-XX); Welington Ferreira da Silva (XXX.078.344-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.